Tribunal: TJPA
Processo: 0178292-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0178292-54.2016.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANDERLEIA DE NAZARE VALE RODRIGUES, ROBERTO DE ARAUJO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por incorporadoras contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais, Lucros Cessantes e Imissão na Posse. As agravantes sustentam a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial já encerrado, a redução da indenização por danos morais e o afastamento ou redução da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve inovação recursal nas razões do recurso; (iii) saber se, após o encerramento da recuperação judicial, subsiste a competência do juízo universal para apreciação do crédito discutido nos autos; e (iv) saber se são cabíveis a manutenção da indenização por danos morais, da majoração dos honorários recursais e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois as agravantes impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto aos efeitos do encerramento da recuperação judicial e à alegada submissão do crédito ao plano recuperacional.

4. Inexiste inovação recursal, uma vez que os argumentos relativos à habilitação administrativa do crédito e à previsão de pagamento constante do plano de recuperação constituem mero aprofundamento de tese já anteriormente deduzida.

5. Encerrada a recuperação judicial, cessa a competência do juízo universal, permitindo o regular prosseguimento das demandas perante o juízo cível competente, não sendo exigível a submissão do crédito a procedimento de habilitação em processo recuperacional já encerrado.

6. O atraso de quase cinco anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequada e proporcional a indenização fixada em R$ 20.000,00.

7. A majoração dos honorários advocatícios recursais decorre da aplicação obrigatória do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

8. Caracterizado o caráter manifestamente improcedente e protelatório do Agravo Interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

a) O encerramento da recuperação judicial extingue a competência do juízo universal, permitindo o prosseguimento das demandas perante o juízo cível competente.

b) O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero inadimplemento contratual.

c) O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

d) É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente e protelatório.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, bem como, diante da manifesta improcedência e do caráter protelatório do recurso, condenar a parte Agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame (§§ 4º e 5º do artigo 1.021 do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 30088435)
interposto por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA.
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 29484582), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por elas interposto, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais e Lucros Cessantes, com Pedido de Tutela Antecipada e Imissão na Posse (Processo nº 0178292-54.2016.8.14.0301), ajuizada por
ROBERTO DE ARAUJO RODRIGUES e ANDERLEIA DE NAZARÉ VALE RODRIGUES
.

Em suas razões recursais (Id. 30088435)
, as Agravantes sustentam, em síntese: a) a necessidade de submissão do crédito ao juízo universal da Recuperação Judicial (encerrada em 2021), alegando que o crédito é concursal (fato gerador em 2014) e deve ser pago administrativamente, nos termos do plano, com previsão para 2038; b) a excessividade do
quantum
indenizatório a título de danos morais (R$ 20.000,00), pugnando por sua redução; e c) o descabimento ou a necessidade de redução da majoração dos honorários advocatícios.

Intimados,
os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 31049009)
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade e inovação recursal. No mérito, requerem a manutenção da decisão e a condenação das Agravantes à multa por litigância de má-fé/recurso protelatório (art. 1.021, §4º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Preliminares suscitadas em Contrarrazões

1.1
Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Em sede de contrarrazões, os Agravados suscitaram, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, c/c art. 1.021, §1º, do CPC), argumentando que as Agravantes teriam se limitado a repetir os mesmos argumentos já expostos na Apelação Cível, sem atacar os fundamentos da decisão monocrática.

A preliminar
não merece prosperar
.

Como cediço, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de refutar, de maneira específica e direta, os motivos que alicerçaram a decisão impugnada, demonstrando ao órgão
ad quem
as razões pelas quais o provimento jurisdicional deve ser reformado.

Da leitura atenta das razões do Agravo Interno, constata-se que as empresas Agravantes cumpriram satisfatoriamente tal encargo. A decisão monocrática negou provimento ao apelo das construtoras valendo-se, no tocante à preliminar de incompetência, do fundamento de que
a Recuperação Judicial do Grupo PDG fora encerrada em 2021
, o que manteria hígida a competência do juízo cível e afastaria a necessidade de habilitação em juízo universal.

Em resposta direta a este fundamento, as Agravantes não se limitaram a repetir a peça apelatória. Ao revés, dialogaram expressamente com a premissa adotada por este Relator, desenvolvendo a tese jurídica de que o mero encerramento da Recuperação Judicial não afasta a novação dos créditos concursais (art. 59 da Lei nº 11.101/2005), indicando como a execução deveria prosseguir à luz da sentença de encerramento proferida pelo Juízo Recuperacional de São Paulo.

Houve, portanto, combate frontal e específico aos fundamentos da decisão agravada. Se a tese das Agravantes está correta ou não, trata-se de questão atinente ao mérito recursal, e não aos pressupostos de admissibilidade.

Rejeito
, pois, a preliminar de ofensa à dialeticidade.

1.2
Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Ainda em sede preliminar, os Agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso sob a pecha de inovação recursal. Sustentam que as Agravantes trouxeram no Agravo Interno fatos e teses que não constavam na Apelação Cível, notadamente a alegação de que o crédito deveria ser habilitado por "via administrativa" perante a empresa, com previsão de pagamento "apenas para o ano de 2038".

A referida preliminar
também deve ser afastada
.

A inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico (art. 1.013, § 1º, do CPC) ocorre quando a parte introduz no recurso pedido ou causa de pedir completamente estranhos ao debate travado na instância de origem, configurando supressão de instância e violação ao contraditório.

No caso em testilha, o núcleo da tese de defesa das construtoras permanece rigorosamente o mesmo desde a contestação e a Apelação:
a alegação de que o crédito
sub judice
possui natureza concursal e deve se sujeitar aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial.

A menção, no Agravo Interno, aos detalhes operacionais do Plano de Recuperação — como a data de pagamento em 2038 e a necessidade de habilitação administrativa — não configura tese jurídica nova. Trata-se, em verdade, de um desdobramento argumentativo e de um aprofundamento da tese principal, provocado justamente pelo teor da decisão monocrática.

Ora, se este Relator utilizou o fato superveniente do encerramento da Recuperação Judicial (em 2021) para afastar a submissão do crédito ao juízo universal, é plenamente lícito — e até exigível pela já superada dialeticidade — que as Agravantes detalhem, no Agravo Interno, quais seriam as regras impostas pela sentença de encerramento daquele processo recuperacional em relação aos créditos retardatários.

Trata-se de mero reforço argumentativo de tese jurídica já devolvida a este Egrégio Tribunal, não havendo que se falar em violação ao princípio da estabilização da lide ou inovação indevida.

Afasto
, destarte, a preliminar de inovação recursal
.

2. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

3. Análise das razões recursais

A decisão monocrática recorrida não merece qualquer retoque, devendo ser integralmente mantida, porquanto proferida em estrita observância à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

As Agravantes limitam-se a reprisar os argumentos já exaustivamente enfrentados e rechaçados, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar as razões de decidir.

3.1 Da Competência do Juízo Cível e do Encerramento da Recuperação Judicial

O cerne da insurgência das Agravantes repousa na alegação de que o crédito dos Agravados é concursal (fato gerador anterior ao pedido de soerguimento) e que, portanto, deveria se sujeitar aos termos do Plano de Recuperação Judicial, cujo encerramento ocorreu em 2021.

Sem razão as Agravantes.

É fato incontroverso nos autos que a Recuperação Judicial do Grupo PDG foi encerrada por sentença prolatada em 2021. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o encerramento da recuperação judicial (art. 63 da Lei nº 11.101/2005) faz cessar a competência do Juízo Universal. A partir de tal marco, as execuções individuais podem e devem retomar seu curso normal nos juízos cíveis competentes.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, direcionando os atos de execução para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes. 2.
O encerramento da Recuperação Judicial também encerra a competência deste juízo para decidir acerca do patrimônio da empresa devedora e, mais ainda, dos sócios que sejam atingidos por decisão de desconsideração da personalidade jurídica proferida em juízo diverso.
3. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no CC: 201729 SP 2023/0435780-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

Ainda que o crédito sofresse os efeitos da novação decorrente da aprovação do plano (art. 59 da LRF), o encerramento do processo recuperacional devolve aos credores o direito de buscar a satisfação de seus créditos — nas condições repactuadas no plano, ressalte-se — perante a via ordinária, não havendo que se falar em "extinção da presente execução" para forçar uma "habilitação administrativa" em um processo judicial que já transitou em julgado e foi encerrado.

A pretensão de manter os credores atrelados a um juízo universal inexistente configura manobra protelatória que atenta contra a efetividade da tutela jurisdicional. Correta, portanto, a decisão que reconheceu a higidez da competência do juízo cível para o processamento do feito.

3.2 Do
Quantum
Indenizatório (Danos Morais)

No que tange aos danos morais, as Agravantes pugnam pela minoração do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Novamente, o pleito não prospera.

Conforme delineado na sentença e ratificado na decisão monocrática, não estamos diante de um mero atraso corriqueiro tolerável. A entrega do imóvel ultrapassou
em quase cinco anos
o prazo contratual (já computada a cláusula de tolerância de 180 dias).

A frustração do sonho da casa própria por um lustro ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano, configurando evidente abalo extrapatrimonial. O valor arbitrado no juízo
a quo
e mantido por este Relator, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) distribuídos no percentual de 50% para cada autor, encontra-se em perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Privado para casos de atrasos excepcionais e irrazoáveis, cumprindo sua dupla finalidade: compensatória para a vítima e pedagógica-punitiva para o ofensor. A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A UM ANO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Círculo Engenharia Ltda. contra decisão monocrática que deu

parcial provimento à apelação cível, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, mantendo a condenação por danos morais, porém com redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de 13 meses na entrega de imóvel

adquirido na planta é suficiente para configurar dano moral indenizável ou se se trata de mero inadimplemento contratual incapaz de gerar abalo

extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é válido quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e do regimento interno, sendo eventual alegação superada pela apreciação colegiada via agravo interno.

O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, mas o atraso relevante e injustificado na entrega de imóvel pode configurar lesão extrapatrimonial conforme as circunstâncias

do caso concreto.

O atraso superior a um ano na entrega de imóvel residencial frustra legítima expectativa do adquirente e compromete projeto de vida, caracterizando dano moral in re ipsa.

A jurisprudência consolidada da Turma reconhece que atrasos prolongados na entrega de imóvel extrapolam o

mero aborrecimento e ensejam indenização por dano moral.

O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está alinhado aos precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso injustificado superior a um ano na entrega de imóvel configura dano moral presumido, por violar direitos da personalidade do adquirente.

O reconhecimento do dano moral em atraso na entrega de imóvel depende das circunstâncias do caso concreto, não se limitando ao mero inadimplemento contratual.

O julgamento monocrático é legítimo quando amparado em jurisprudência dominante, sendo assegurado o controle pelo agravo interno.

O valor da indenização por dano moral deve observar os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, V, “a”; art. 485, VI; art. 85, § 2º; art. 86, parágrafo único; CC, arts. 186, 402 e 406.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0000766-76.2011.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 04.11.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0019374-83.2015.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.09.2025; STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); AgInt no REsp 1939463/SP; AgInt no REsp 2086777/RN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CÍRCULO ENGENHARIA LTDA, tendo como agravados TATIANE SUELY DOS SANTOS BRITO e RAMON SOLON XAVIER GOMES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0041426-78.2012.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-06) Grifo nosso

3.3 Dos Honorários Advocatícios Recursais

Quanto ao inconformismo das Agravantes em relação à majoração dos honorários sucumbenciais, destaca-se que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC não é uma faculdade do julgador, mas uma imposição normativa legal quando o recurso é desprovido, visando exatamente remunerar o trabalho adicional do advogado da parte contrária e desestimular a interposição de recursos infundados. O fato de as empresas estarem (ou terem estado) em recuperação judicial não as isenta dos ônus sucumbenciais derivados de sua sucumbência.

3.4. Da Aplicação da Multa do Art. 1.021, §4º, do CPC

Por fim, constata-se que o presente Agravo Interno ostenta nítido caráter manifestamente inadmissível e protelatório. As Agravantes limitaram-se a repisar as teses superadas no apelo e refutadas taxativamente na decisão monocrática (especialmente ao ignorar os efeitos práticos do encerramento de sua própria Recuperação Judicial).

A utilização do sistema recursal de forma abusiva, visando apenas retardar o trânsito em julgado e o cumprimento de obrigação reconhecida há anos, atrai a incidência da penalidade prevista no Código de Ritos.

Assim, em obediência ao art. 1.021, § 4º, do CPC, impõe-se a condenação das Agravantes ao pagamento de multa, que ora fixo em
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em favor dos Agravados. Destaco que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor desta multa (art. 1.021, § 5º, do CPC).

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como, diante da manifesta improcedência e do caráter protelatório do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 23/06/2026